Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-33.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – CONSTATAÇÃO – EVIDENCIAS DE POSSE AO AGRAVADO/REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO AGRAVANTE/AUTOR – DOMÍNIO – IRRELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária.”
(art. 1.200, CC).

2-
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

3- O agravado demonstra construção sobre o imóvel e, em constatação por oficial de justiça, foi declarado, por vizinha, que é ele quem exerce a posse.

4- Certamente que o agravante, nos alegados 12 (doze) anos de posse, teria condições de demonstra-la de maneira mais contundente, mas não é o que se afere do recurso. Nos autos não se tem qualquer indício de SUA posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022